Tribunal: TJMT
Processo: 0000344-16.2015.8.11.0020
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000344-16.2015.8.11.0020
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Execução Contratual]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), ENRON CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 08.226.401/0001-76 (RECORRIDO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), IGINO GOMES VIEIRA NETO - CPF: 284.405.441-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
–
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
– CONTRATO DE EMPREITADA – INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO ESPORTIVO DE ALTO ARAGUAIA – COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICADTIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – COBRANÇA DEVIDA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ -
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESÁRIA.

1.Havendo a comprovação de que a empresa autora realizou a prestação dos serviços para o Município de Alto Araguaia, no tocante a instalação elétrica do Centro Esportivo, e que o Município
não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar que tinha efetuado o pagamento pelos serviços realizados pela empresa,
a cobrança do valor pleiteado é devida.

2.
Os juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação.

3.A correção monetária deve ser aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária da r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia, Dr. Pierro de Farias Mendes,

que nos autos da Ação de Cobrança no 344-16.2015.8.11.0020 proposta pela empresa
ENRON CONSTRUÇÕES LTDA - ME
em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
, julgou parcialmente procedente o pedido da autora e condenou a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 111.521,41 (cento e onze mil quinhentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos), acrescidos de juros de 6% (seis por cento) ao ano até a data da nova redação do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29/09/2009, e, após, a incidência dos índices empregados à caderneta de poupança, contados da citação válida (Súmula 204 do STJ), bem como a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, desde o vencimento.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes, conforme id.

11766997 - Pág. 1.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida absteve-se de manifestar nos autos, em razão da ausência de interesse público.

É o relatório.

DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de remessa necessária da r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia, Dr. Pierro de Farias Mendes,

que nos autos da Ação de Cobrança no 344-16.2015.8.11.0020 proposta pela empresa
ENRON CONSTRUÇÕES LTDA - ME
em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
, julgou parcialmente procedente o pedido da autora e condenou o requerido ao pagamento do valor de R$ 111.521,41 (cento e onze mil quinhentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos), acrescidos de juros de 6% (seis por cento) ao ano até a data da nova redação do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29/09/2009, e, após, a incidência dos índices empregados à caderneta de poupança, contados da citação válida (Súmula 204 do STJ), bem como a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, desde o vencimento.

Cinge-se dos autos que a empresa Enron Construções Ltda ajuizou ação de cobrança em desfavor do Município de Alto Araguaia,

requerendo o pagamento dos valores supostamente devidos pelo requerido, a título de prestação de serviços realizados pela requerente na Fazenda Pública Municipal.

Sustenta, em síntese, que firmou com o requerido contrato de empreitada n° 169/2014 para execução de obras e serviços visando à instalação elétrica do Centro Esportivo de Alto Araguaia/MT, pelo valor total de R$ 156.612,48 (cento cinquenta e seis mil seiscentos e doze reais e quarenta e oito centavos), sendo que recebeu apenas o valor de R$ 39.978,46 (trinte e nove mil novecentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos), restando a importância a ser paga de R$116.634,02 (cento e dezesseis mil seiscentos e trinta e quatro reais e dois centavos)

Uma vez citado, o Município de Alto Araguaia apresentou contestação [id. 11759477 - Pág. 1], afirmando que “
a obra foi realizada com recursos financeiros oriundos de convênio firmado entre ele e a Secretaria de Estado das Cidades (MT)”
, conforme faz prova Termo de Convénio n° 124/2013 anexo.

Aduz ainda, que ocorreu uma supressão no valor do contrato na ordem de R$ 5.112,61 (cinco mil cento e doze reais e sessenta e um centavos), restando a pagar a importância de R$ 111.521,41 (cento e onze mil quinhentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos), pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos [id. 11759477 – pág. 01 à 08]

Impugnação ofertada pela empresa no id. 11759483 – pág. 01 à 03.

O Ministério Público se manifestou requerendo o prosseguimento do feito independentemente de sua intervenção.

Em audiência de instrução foi realizada a oitiva de algumas testemunhas (ref. 67). Alegações finais da parte requerida e da parte autora
.

Sobreveio o ato sentencial que julgou parcialmente procedente o pedido da autora e condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 111.521,41 (cento e onze mil quinhentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos), acrescidos de juros de 6% (seis por cento) ao ano até a data da nova redação do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29/09/2009, e, após, a incidência dos índices empregados à caderneta de poupança, contados da citação válida (Súmula 204 do STJ), bem como a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, desde o vencimento.

Com essas considerações passo a apreciação da remessa necessária da sentença.

O ponto nodal de discussão é averiguar se a empresa requerente possui direito a cobrança do valor de
R$ 111.521,41 (cento e onze mil quinhentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos), referente a prestações dos serviços realizados no Município de Alto Araguaia.

No caso, o
r
a reexaminado, constata-se que o Município de Alto Araguaia realizou processo licitatório, na forma de Concorrência Pública no 009/2014, onde aderiu ao Convênio no 124/2013, cujo objetivo era obra de eletrificação do Centro Esportivo de Alto Araguaia, em que restou expresso na cláusula terceira, que seriam repassados recursos da Secretaria de Estado de Cidades.

Como sagrou-se vencedora a empresa requerente, foi firmado o Contrato no 169/2014, para fins de execução da obra de eletrificação, sob regime de empreitada pelo preço global, conforme especificações técnicas e projetos constantes na licitação, cuja redação consta da cláusula primeira,
in verbis:

“1.1 – O objeto do presente contrato é a execução de obras e serviços visando a instalação elétrica do Centro Esportivo de Alto Araguaia, tudo conforme Projeto Básico

-

Anexo I: Desenhos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária

e Cronograma de Execução que dele fazem parte integrante, independentemente de sua transcrição.

1.2 – O regime de execução indireta de empreitada por preço global
.” [id.
11759465 - Pág. 1 à 05 e id. 11759466 – pág. 01 à 05].

Desse modo, considerando os termos e condições expressas no referido contrato, a empresa requerente realizou os serviços de instalação elétrica do Centro Esportivo do Município de Alto Araguaia no valor total de
R$ 156.612,48 (cento cinquenta e seis mil seiscentos e doze reais e quarenta e oito centavos), conforme ordem de serviço acostado no id. 11759466.

Importante registrar que na data de 01.10.2014
ocorreu uma supressão no valor do contrato na ordem de RS 5.112,61 (cinco mil cento e doze reais e sessenta e um centavos), pelo que, o contrato de RS 156.612,48 (cento e cinquenta e seis mil seiscentos e doze reais e quarenta e oito centavos) passou para RS 151.499,87 (cento e cinquenta e um mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos), conforme faz prova Segundo Termo Aditivo ora anexo.

Em razão da supressão, o valor do contrato passa de RS 156.612,48 para RS 151.499,87, sendo que descontando a importância já paga R$ 39.978,46 (trinta e nove mil novecentos e setenta e oito reais e quarenta e seus centavos), resta a pagar a importância de RS 111.521,41 (cento e onze mil quinhentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos), como bem decidiu o sentenciante.

Nesse contexto, vislumbra-se que a empresa requerente comprovou que os serviços prestados por ela foram realizados no Município, conforme Termo de Recebimento Provisório no 018/2014, conforme id. 11759467 – pág. 2, fazendo jus à cobrança e recebimento do valor de R$ 111.521,41, e não R$ 156.612,48.

Além do que, como relatado pelo próprio Município requerido, decorridos quinze dias do termo de recebimento provisório, desde que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste período, a contratante lavrará o termo definitivo.

Contudo, passados quinze dias do termo de recebimento provisório, o Município requerido quedou-se inerte, não apresentou nenhuma irregularidade, tampouco lavrou o termo de recebimento definitivo. Ademais, eventual ausência de repasse do Governo Estadual não tiraria o direito da empresa requerente de receber do município requerido o que lhe é devido, tampouco desobrigaria o município de pagar pela obra que foi realizada e custeada pela empresa requerente, sob pena de enriquecimento ilícito.

Logo, pelo que se vê, o Município não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar que tinha efetuado o pagamento pelos serviços realizados pela empresa, conforme artigo 373, inciso II, do CPC, ou seja, não produziu prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diante desses apontamentos, o certo é que:

a) o contrato foi firmado unicamente entre a empresa requerente e o município requerido e, nele, não há qualquer condição que o pagamento estaria condicionado ao repasse de recurso pelo Governo Estadual;

b) a obra foi finalizada pela empresa requerente;

c) a obra foi integralmente realizada às expensas da empresa requerente ;

d) o município não trouxe aos autos nenhuma prova robusta da notícia da ausência de repasse pelo Governo Estadual.

A par desses argumentos, correta a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou o Município de Alto Araguaia ao pagamento da importância de R$ 111.521,41 (cento e onze mil quinhentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos),

Com relação aos consectários legais, verifica-se que o sentenciante fixou
juros de 6% (seis por cento) ao ano até a data da nova redação do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29/09/2009, e, após, a incidência dos índices empregados à caderneta de poupança, contados da citação válida (Súmula 204 do STJ), bem como a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, desde o vencimento, ao passo que
a sentença merece reparos nesse ponto
.

Com efeito, no que tange aos juros e correção monetária, a sentença merece reforma, uma vez que a correção monetária, em decorrência do julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, definiu que os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais de natureza administrativa em geral, como se vê:

3.1. Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5 ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
c) período posterior à vigência da Lei no 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Nesse contexto, os juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação.

Por sua vez, a correção monetária deve ser aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.

Com relação aos honorários advocatícios, correta a sentença que condenou a Fazenda Pública Municipal ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, para que os juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação. A correção monetária deve ser aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022